Tribunal: TJMT
Processo: 1062888-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1062888-65.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: VINICIUS PRATES TENORIO
AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO “SELFIE”, DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATO DE CONTA CORRENTE. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA RÉ. INCLUSÃO LEGÍTIMA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC). AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.
Parte autora alegou desconhecer débito que originou negativação no valor de R$ 211,59.
Parte ré comprovou a relação contratual por meio de contrato selfie, documentos pessoais e extrato bancário, corroborados por telas sistêmicas (Súmula 34, Turma Recursal/MT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examinar se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a origem do débito e, consequentemente, a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando a origem da obrigação.
Cabia à autora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, I, CPC), como eventual quitação, o que não ocorreu.
A negativação, lastreada em débito existente e inadimplido, configura exercício regular de direito, afastando ilicitude e pretensão indenizatória (art. 188, I, CC).
A decisão monocrática está em consonância com a legislação, jurisprudência e súmula aplicável, razão pela qual deve ser mantida.
Agravo interno manifestamente improcedente. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC (5% sobre o valor atualizado da causa).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.
Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte agravada.
Tese de julgamento:" 1. A juntada de contrato selfie, documentos pessoais e extrato bancário, corroborados por telas sistêmicas, é suficiente para comprovar a relação contratual e legitimar a negativação, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal/MT. 2. A inscrição em cadastros restritivos, diante de débito comprovado e não pago, constitui exercício regular de direito, não gerando dano moral."
__________
Dispositivos aplicados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Súmula aplicável: Súmula 34, Turma Recursal/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062888-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS PRATES TENORIO - CPF: 703.063.302-45 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025